Tribunal: TJDFT
Processo: 0750509-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. TEMA 1.087/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTANGIBILIDADE DA COISA JULGADA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR NÃO SE EQUIPARA A LEI PENAL MAIS BENÉFICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal, relativa ao repouso noturno. O agravante, condenado pelo crime de furto qualificado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, requereu a aplicação retroativa do entendimento firmado no Tema 1.087, do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.888.756/SP), que afastou a incidência da causa de aumento em crimes de furto qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: definir se a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1.087, em sede de recurso repetitivo, pode ser aplicada retroativamente em favor do condenado em execução penal; e (ii) analisar se o Juízo da Execução Penal possui competência para afastar causa de aumento com base em precedente jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da intangibilidade da coisa julgada, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, impede a modificação de decisão transitada em julgado, salvo para aplicação de lei penal mais benéfica, conforme disposto no art. 66, I, da Lei de Execução Penal
4. O precedente fixado no Tema 1.087/STJ, que considera incompatível a incidência da causa de aumento relativa ao repouso noturno no furto qualificado, configura entendimento jurisprudencial posterior e não se equipara a uma lei penal nova ou mais benéfica.
5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, relativo à retroatividade da lei penal benéfica, não se aplica a precedentes jurisprudenciais (ARE 1317169 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso). Assim, a retroatividade do entendimento firmado no Tema 1.087/STJ não é obrigatória, especialmente na ausência de modulação de efeitos prevista no artigo 927, § 3o, do CPC
6. O Juízo da Execução Penal não possui competência para aplicar retroativamente precedente jurisprudencial, ainda que firmado sob a sistemática de recursos repetitivos, nos termos do artigo 66, inciso I, da LEP, que se refere exclusivamente a leis em sentido formal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI e XL; Código Penal, art. 155, § 1o e § 4o, IV; LEP, art. 66, I; CPC, art. 927, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.087, REsp 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe 27/06/2022. STF, ARE 1317169 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/05/2021. STF, HC 180966 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/05/2020. STJ, AgRg no HC 731.937/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 02/05/2022.